Tribunal: STF
Processo: RE 1432879
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 14, p. 1):



    “TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. LEI Nº 12.546/11. EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E REPAROS NAVAL. LEI Nº 9.432/97. EQUIPARAÇÃO DA ATIVIDADE ÀS OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. DIREITO AO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. O Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras - REINTEGRA é um benefício fiscal instituído com o objetivo de reintegrar valores referentes a custos tributários federais residuais existentes nas suas cadeias de produção. 



    2. Embora o art. 11, § 9º, da Lei nº 9.432/97 tenha equiparado a atividade desenvolvida pela parte autora (construção, conservação, modernização e reparo de embarcações) à operação de exportação, tal fato não é suficiente para que a empresa possa usufruir dos benefícios do REINTEGRA, porquanto não resta preenchido um segundo requisito, qual seja, de que a receita de exportação seja decorrente da venda de produtos manufaturados, já que se trata de empresa prestadora de serviços. 



    3. Sentença mantida.” 



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 18 e 22).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, alínea a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 93, IX, 149, § 2º, I, 150, I e 195, I, da Constituição Federal.



    Alega que o acórdão recorrido não se manifestou acerca da “fundamentação sobre as notas fiscais constantes nos autos que demonstram cabalmente que a Recorrente realiza processo de industrialização e não prestação de serviços” (eDOC 26, p. 28). 



    Quanto ao mérito, busca demonstrar o preenchimento dos requisitos para obtenção dos benefícios do REINTEGRA, nos termos da legislação de regência da matéria. Nesse sentido, requer “o provimento judicial que lhe garanta o direito ao crédito decorrente do Regime Especial REINTEGRA, em respeito ao disposto no art. 11, §9º da Lei nº 9.532/97 e art. 1º e 2º da Lei nº 12.546/2011.” (eDOC 26, p. 28)



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    Da leitura dos termos do acórdão impugnado, verifica-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo de origem, no tocante ao preenchimento dos requisitos para obtenção dos benefícios do REINTEGRA, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 



    Nesse contexto, confira-se com a seguinte ementa:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIO FISCAL. REINTEGRA. LEI Nº 12.546/2011 E DECRETO Nº 7.633/2011. EXCLUSÃO DE DETERMINADAS ATIVIDADES E SETOR ECONÔMICO DO BENEFÍCIO FISCAL. LEGALIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser vedado ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, atuar como legislador positivo estabelecendo benefícios tributários não previstos em lei. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1397203 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10.01.23)



    Por fim, verifica-se que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do recorrente.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente